Tribunal: TJMT
Processo: 1010369-48.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010369-48.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Práticas Abusivas, Efeitos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), JURANDIR GABRIEL TEIXEIRA FILHO - CPF: 718.762.781-53 (AGRAVADO), DAVI LODI RISSINI - CPF: 766.952.041-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA RESTABELECIMENTO. PACIENTE EM TRATAMENTO CONTÍNUO. ASMA GRAVE E SEQUELAS PÓS-COVID. AUSÊNCIA DE PROVA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PONDERAÇÃO DE VALORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Bradesco Saúde S/A contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde do autor, portador de asma grave e sequelas pós-COVID, que necessita de uso contínuo do medicamento Mepolizumabe, sob alegação de que o cancelamento decorreu de inadimplência das mensalidades de novembro e dezembro de 2025.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência para restabelecimento do plano de saúde cancelado por suposta inadimplência, considerando a necessidade de tratamento médico contínuo do beneficiário e a alegação de ausência de notificação prévia.

III. Razões de decidir

3. A questão demanda maior dilação probatória, especialmente quanto à efetiva notificação prévia do beneficiário sobre o inadimplemento e a iminência de cancelamento, não tendo a agravante apresentado prova inequívoca do envio e recebimento das notificações alegadas.

4. O perigo de dano reverso mostra-se evidente e de maior gravidade, uma vez que a suspensão dos efeitos da decisão agravada poderia comprometer a continuidade do tratamento do agravado, colocando em risco sua saúde e potencialmente sua vida.
5. Eventual prejuízo financeiro suportado pela agravante poderá ser ressarcido posteriormente, caso ao final se conclua pela regularidade do cancelamento, enquanto os danos à saúde do agravado, se interrompido o tratamento, podem ser irreversíveis.
6. O prazo de 48 horas fixado para cumprimento da decisão e o valor da multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, são adequados à urgência da situação e à capacidade econômica da agravante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A tutela de urgência para restabelecimento de plano de saúde cancelado por inadimplência deve ser mantida quando não comprovada a notificação prévia do beneficiário e evidenciada a necessidade de tratamento médico contínuo. 2. É ilícito o cancelamento unilateral de plano de saúde de beneficiário em tratamento médico continuado, aplicando-se a proteção estabelecida no Tema 1082 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1082; TJ-SP - AI: 22448903520258260000; TJ-MT - AC: 10002694820258110039.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Várzea Grande que, nos autos da ação nº 1001715-66.2026.8.11.0002, movida por
JURANDIR GABRIEL TEIXEIRA FILHO
, deferiu a tutela de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde do autor (id. 352337869).

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que o cancelamento do plano de saúde do agravado ocorreu em razão de inadimplência das mensalidades referentes às competências de novembro e dezembro de 2025, cujos vencimentos ocorreram em 10/11/2025 e 10/12/2025, respectivamente. Sustenta que o plano foi cancelado em 15/01/2026, com efeitos retroativos a 09/01/2026, após o decurso do prazo de 60 dias previsto contratualmente para regularização dos pagamentos.

Argumenta que o agravado costuma atrasar os pagamentos das mensalidades e que o sistema da empresa emite automaticamente carta informando sobre o inadimplemento e alertando sobre o cancelamento após 60 dias de inadimplência. Defende que sua conduta está amparada nas cláusulas contratuais e na legislação aplicável, invocando os princípios da autonomia privada e da legalidade.

Subsidiariamente, caso mantida a decisão, requer a dilação do prazo para cumprimento da obrigação, fixado em 48 horas pelo juízo de origem, bem como a minoração do valor da multa diária de R$ 1.000,00, por considerá-la excessiva.

Em decisão liminar (id. 353131870), indeferi o pedido de efeito suspensivo, mantendo os efeitos da decisão agravada até manifestação da parte contrária.

Conforme certidão de id. 360426399, decorreu o prazo legal sem que o agravado apresentasse contraminuta.

Recolhimento do preparo consta em id. 352544886.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado anteriormente, versam os autos acerca do
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Várzea Grande que, nos autos da ação nº 1001715-66.2026.8.11.0002, movida por
JURANDIR GABRIEL TEIXEIRA FILHO
, deferiu a tutela de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde do autor (id. 352337869).

Verifico a presença dos requisitos de admissibilidade do recurso, notadamente quanto à tempestividade, adequação, preparo e regularidade formal.

A decisão recorrida estabeleceu:

Diante do exposto,
DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA
para determinar que a requerida BRADESCO SAÚDE S/A:

A)
Proceda, no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, ao RESTABELECIMENTO IMEDIATO do plano de saúde do autor (JURANDIR GABRIEL TEIXEIRA FILHO)
, nas mesmas condições de cobertura, carência e preço vigentes anteriormente, garantindo a cobertura do tratamento medicamentoso prescrito, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada inicialmente a R$ 50.000,00.

B)
Emita e envie os boletos bancários para o pagamento das mensalidades vincendas ao autor
. Caso a requerida não disponibilize os boletos, AUTORIZO, desde já, a continuação dos depósitos judiciais mensais das parcelas, servindo os comprovantes como prova de quitação. (id. 222960042 – PJE 1001715-66.2026.8.11.0002)

Como já destacado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, a análise do presente agravo se restringe à verificação do acerto ou desacerto da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, embora a agravante alegue a regularidade do cancelamento do plano de saúde por inadimplência, verifico que a questão demanda maior dilação probatória, especialmente quanto à efetiva notificação prévia do beneficiário sobre o inadimplemento e a iminência de cancelamento, bem como sobre a alegação do agravado de que foi impossibilitado de emitir os boletos para pagamento.

A agravante afirma que "
constantemente a parte agravada atrasa os pagamentos das mensalidades do seguro saúde
" e que "
ao constatar a falta de pagamento de alguma parcela o sistema emite automaticamente, uma carta informando do inadimplemento da referida parcela e alertando para o fato de que após 60 dias de inadimplência a apólice é cancelada
". Contudo, não trouxe aos autos prova inequívoca de que tais notificações foram efetivamente enviadas e recebidas pelo agravado no caso concreto.

Por outro lado, o agravado sustenta nos autos de origem ser portador de asma grave e de sequelas pós-COVID, necessitando de uso contínuo do medicamento Mepolizumabe, sob risco de morte, o que evidencia a urgência da medida deferida pelo juízo de origem, senão vejamos:

P/JURANDIR GABRIEL TEIXEIRA FILHO,
40 ANOS PACIENTE ASMÁTICO GRAVE, ATÓPICO, COM DIVERSAS INTERNAÇÕES MÉDICAS NA TERAPIA INTENSIVA( DUAS INTERNAÇÕES EM 6 MESES), COM QUADROS DE PENUMONIA DE REPTIÇÃO INCLUSIVE COM ALTERAÇÃO DE VIA AÉREA – LESÃO BRONQUIECTASICA ASSOCIADA. ATOPIA IMPORTANTE A MEDICACAÇÕES, MANTÉM EOSINOFLIOS DE 618 E ALTERAÇÃO ESPIROMETRICA IMPORTANTE
. ALÉM DA ASSOCIAÇÃO COM POLIPOSE NASAL. PREENCHE PORTANTO, EM VISTA DA GRAVIDADE E FENOTIPAGEM DA ASMA, ALÉM DO USO DE CORTICOIDE INALATÓRIO EM ALTA DOSAGEM A PRESCRIÇÃO E O INÍCIO DA TERAPIA BIOLÓGICA JÁ APROVADA PELA ANS E CONITEC. PORTANTO, SOLICITO COM URGÊNCIA O FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO: MEPOLIZUMABE 300 MG 1 APLICAÇÃO SUBCUTÂNEA A CADA 4 MESES .
REDUZINDO RISCO DE ÓBITO POR INTERNAÇÃO E CUSTO EM SAÚDE EM VISTA DESTAS INTERCORRÊNCIAS
. (id.220334173

Dos autos de origem)

Nesse contexto, o perigo de dano reverso mostra-se evidente e de maior gravidade, uma vez que a suspensão dos efeitos da decisão agravada poderia comprometer a continuidade do tratamento do agravado, colocando em risco sua saúde e, potencialmente, sua própria vida.

Acerca da matéria em debate trago os seguintes julgados:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame. Agravo de instrumento interposto por Suely Dias da Silva contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, visando o restabelecimento de plano de saúde cancelado pela Sul América Serviços de Saúde S .A. sob alegação de fraude. II. Questão em Discussão .
A questão em discussão consiste na possibilidade de concessão de tutela de urgência para restabelecimento do plano de saúde, considerando a alegação de fraude contratual e a necessidade de tratamento médico contínuo da agravante
. III. Razões de Decidir. A autora demonstrou necessidade de tratamento contínuo para Dermatite Atópica e asma, e que o cancelamento do plano colocaria sua saúde em risco . A alegada fraude por "reembolso sem desembolso" não foi comprovada pela operadora, sendo as notas fiscais suficientes para comprovação dos serviços prestados. A operadora pode requerer perícia contábil para verificar a efetividade dos serviços. IV. Dispositivo e Tese . Recurso provido para conceder tutela de urgência, determinando o restabelecimento do plano de saúde nas mesmas condições anteriores. Tese de julgamento:
1. A tutela de urgência pode ser concedida quando há risco à saúde do beneficiário e indícios de direito provável.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22448903520258260000 São Paulo, Relator.: José Joaquim dos Santos, Data de Julgamento: 04/11/2025, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2025)

IV. Dispositivo e tese 7 . Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. É ilícito o cancelamento unilateral de plano de saúde de beneficiário em tratamento médico continuado, aplicando-se a proteção estabelecida no Tema 1082 do STJ
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10002694820258110039, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 25/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2025)

Por derradeiro, ainda que se admitisse a legalidade da rescisão, a conduta da apelante esbarraria na ressalva estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1082, cuja tese fixou:

"A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano de saúde coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em tratamento médico”.

Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o cancelamento de plano de saúde por inadimplência do beneficiário exige prévia notificação, conforme dispõe o art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98, aplicável também aos contratos coletivos por adesão.

Na hipótese, não há como avaliar se a boa fé objetiva do contrato fora observada, necessitando da produção de provas, o que ocorre nos autos de origem.

Ademais, eventual prejuízo financeiro suportado pela agravante poderá ser ressarcido posteriormente, caso ao final se conclua pela regularidade do cancelamento do plano, enquanto os danos à saúde do agravado, se interrompido o tratamento, podem ser irreversíveis.

Quanto ao prazo de 48 horas fixado para cumprimento da decisão e o valor da multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, entendo que estão adequados à urgência da situação e à capacidade econômica da agravante, não se mostrando excessivos diante da natureza da obrigação e da relevância do bem jurídico tutelado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026